Tribunal: TJES
Processo: 0017449-76.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017449-76.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há obscuridade em relação à atualização monetária da multa imposta em desfavor do ora embargante. O acórdão recorrido foi expresso ao readequar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor reduzido da multa administrativa, inclusive com a aplicação da legislação municipal invocada pelo embargante, não se prestando a via dos aclaratórios para discutir suposto equívoco de julgamento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Município de Vitória contra o acórdão (id nº 4357501) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, reformando a sentença em parte e de ofício.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade quanto aos critérios de atualização incidentes sobre os créditos públicos do Município de Vitória inscritos em dívida ativa, quando consideradas as expressas prescrições fixadas no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80, no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97.

Contrarrazões não apresentadas pela embargada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não há obscuridade em relação à atualização monetária da multa imposta em desfavor do ora embargante. O acórdão recorrido foi expresso ao readequar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor reduzido da multa administrativa, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Por fim, q
uanto aos acréscimos da condenação,
traduzindo
igualmente
questão de ordem pública, entendo por bem em readequá-los, de ofício, a fim de que se ajustem à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa (R$ 1
2
.000,00) incida
correção monetária desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E
apurado pelo IBGE
(Lei Municipal nº 5.248/2000)
, bem como j
uros moratórios
de 1% ao mês ou fração
(Lei Municipal nº 4.452/1997)
,
a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].”

Verifica-se, portanto, que a questão foi decida de forma clara, inclusive com a aplicação da legislação municipal invocada pelo embargante, não se prestando a via dos aclaratórios para discutir suposto equívoco de julgamento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.